Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-52.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002102-52.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DARCI INES REINEHR ALLES - CPF: 477.242.699-04 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA no 1002102-52.2020.8.11.0015 proposta por DARCI INES REINEHR ALLES julgou

procedentes os pedidos deduzidos na exordial, e condenou o apelante ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte autora iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso i, do cpc/2015.

O Apelante, nas suas razões recursais, preliminarmente alega o Requerido alega em desfavor da Requerente os efeitos da prescrição, conforme dispõe o Art. 7o, Inciso XXIX, da Constituição Federal.

Argumenta que, para que seja considerado insalubre, o

labor da apelada habitualidade, e que somente com é possível a conclusão acerca da insalubridade do local de trabalho.

Por fim, pugna pela reforma
in totum
da sentença
a quo
para julgar totalmente improcedente a pretensão do Apelado, bem como que o apelado seja isento do pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, e requer a manutenção da sentença singular (ID

72442981).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, tendo em vista a ausência de interesse público (ID

79798989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade.

Ocorre que, de plano, verifica-se a necessidade da anulação do referido
decisum
.

Isso porque, denota-se dos autos que, não se discute a possibilidade de se deferir o adicional de insalubridade, uma vez que há previsão constitucional e municipal sobre o assunto.

Contudo, para se constatar o grau de insalubridade na atividade laboral, imprescindível é a realização de perícia técnica, mormente quando não há nos autos provas suficientes à averiguação desse grau.

Observo que o juiz monocrático proferiu a sentença hostilizada, de forma antecipada (art. 355, I do CPC), desconsiderando o pedido de realização de perícia formulado na inicial pela autora acerca da produção de provas.

Nesse sentido, entendo que, se a prova pericial se mostra indispensável para comprovar o grau de insalubridade, é certo que a sentença deve ser desconstituída, devendo, portanto, determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.
(N.U 1015693-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – EXISTÊNCIA – RECEBIMENTO DA VERBA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, bem como, este Sodalício, já se pronunciaram que para a concessão do adicional de insalubridade é imperiosa a realização de perícia prévia, a fim de que se ateste a situação de labor do servidor
.(N.U 0006879-73.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)(destaquei)

“APELAÇÃO — AÇÃO TRABALHISTA — CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL — NECESSIDADE. Não possível se mostra o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora e postula ela, expressamente, pela produção de prova pericial. Recurso provido. (RAC 2812/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015).”

Portanto, a hipótese apresentada depende de designação de perícia técnica, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Isto posto,
dou parcial provimento ao recurso
do Município de SINOP-MT para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da perícia com o profissional especializado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021